Tribunal: TJMT
Processo: 0052791-49.2014.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0052791-49.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCA GABRIELA MOREIRA LUSTOSA TEIXEIRA - CPF: 857.815.412-68 (JUÍZO RECORRENTE), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), EMPAER - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL S/A (RECORRIDO), LUANA SOUZA DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 031.008.611-67 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUÍZO RECORRENTE), FRANCISCA GABRIELA MOREIRA LUSTOSA TEIXEIRA - CPF: 857.815.412-68 (RECORRIDO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL S/A EMPAER MT - CNPJ: 36.886.778/0001-97 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAR DOCUMENTOS — PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL — INSUFICIÊNCIA — NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL.

A convocação para apresentar documentos necessários a sua contratação, efetivada somente mediante publicação em Diário Oficial, viola o princípio da razoabilidade,
“ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial” (STJ, RMS 27894/PB).

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame de sentença (Id. 7280254) proferida em mandado de segurança.

Na inicial é alegado que:
i
) participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 3 de fevereiro de 2014, da Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural, e logrou aprovação em segundo (2o) lugar para o cargo de Assistente Administrativo;
ii
) foi convocada para apresentação dos documentos necessários a sua contratação no emprego público em 5 de setembro de 2014, consoante “
Edital de Convocação no 002/2014/EMPAER/MT
”;
iii
) “
como a impetrante não efetua a leitura diária da imprensa oficial
[...]
e diante da ausência da sua convocação
”, resultou na “
perda do prazo para apresentação dos documentos necessários para sua contratação
”; e
iv
) “
somente no dia 04.11.2014 tomou conhecimento de que havia sido convocada
” (Id. 7280122).

A pretensão é de que seja determinada a “
convocação pessoal da impetrante para a apresentação dos documentos exigidos para a assinatura do Contrato Individual de Trabalho para a vaga de Assistente Administrativo
” (Id. 7280123, fls. 2).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 7620999), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante de todo o exposto, concedo parcialmente a segurança vindicada, confirmando em parte a liminar deferida às fls. 50/52, para determinar à autoridade coatora que proceda à convocação da impetrante para a apresentação dos documentos exigidos para a assinatura do contrato individual de trabalho para a vaga de Assistente Administrativo, restabelecendo todos os procedimentos pré-admissionais e de contratação, e, via de consequência, julgo o processo, com resolução do mérito.

Comunique-se, incontinenti a autoridade coatora acerca desta decisão para as providências necessárias, nos termos do artigo 13 da Lei Mandamental.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Nos termos do parágrafo único do artigo 14, §1o da Lei n. 12.016/09, esta sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, esgotado o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, fazendo-se grafar as homenagens deste Juízo.
(Id. 7280254, fls. 7/8).

Francisca Gabriela Moreira Lustosa Teixeira participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 3 de fevereiro de 2014, da Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural, e foi aprovada em segundo (2o) lugar para o cargo de Assistente Administrativo.

Foi convocada em 5 de setembro de 2014, consoante “
Edital de Convocação no 002/2014/EMPAER/MT
”, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 26368, todavia, não compareceu para apresentação dos documentos necessários a sua contratação no emprego público para qual ficou classificada. Por consequência, em 8 de outubro de 2014, foi considerada desistente do certame, conforme publicação no Diário Oficial no 26391.

O subitem 15.2 do Edital no 1, de 3 de fevereiro de 2014, da Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural, dispõe:

15.2 É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso referentes à convocação para os procedimentos pré-admissionais, bem como à contratação. [...]. (Id. 7280128, fls. 2)

É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que a convocação para
apresentar documentos
, efetivada somente mediante publicação em Diário Oficial, viola o princípio da razoabilidade, “
ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial
”. (STJ, Sexta Turma, RMS 27894/PB, relator Ministro Nefi Cordeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de setembro de 2015).

[...] ‘os princípios da razoabilidade, da publicidade e da boa-fé objetiva recomendam uma postura mais ativa e transparente por parte do órgão público na convocação dos aprovados em concurso, garantindo-lhes a efetiva ciência das informações necessárias ao acesso ao cargo público. Obviamente, não se trata de obrigar o ente público de ficar eternamente à procura do candidato aprovado, mas simplesmente de adotar medidas eficazes ao cumprimento do preceito da Constituição do Estado que exige a comunicação pessoal’ (AgRg no RMS 38.168/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 56810/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de outubro de 2018).

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020